Tribunal: TJDFT
Processo: 0733567-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733567-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGEA ARAUJO NEIVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL LUNA PARQUE BLOCO A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEORGEA ARAUJO NEIVA, terceira interessada, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0012543-07.2016.8.07.0001), tendo como exequente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL LUNA PARQUE BLOCO A e executado FERNANDO THADEU MELO E SILVA. A decisão agravada indeferiu o pedido de anulação do edital de leilão. Confira-se: (ID 243080367): “Aquiescendo com a impugnação da terceira interessada, a parte exequente juntou aos autos novo demonstrativo de cálculo atualizado do débito exequendo, com a devida retificação para a retirada das despesas condominiais já adimplidas (id. 243038877). Assim, constata-se a perda superveniente do objeto das alegações apresentadas em id. 239730382. Por sua vez, indefiro o pedido de anulação do edital de leilão de id. 238354594, exclusivamente em razão da incorreção no valor do débito exequendo, uma vez que se trata de mero erro material que não influenciará no resultado das hastas públicas designadas. Aguarde-se a realização dos leilões, com a comunicação de seus respectivos resultados nos autos pelo Leiloeiro. Descadastre-se dos autos o Sr. PATRICK PEREIRA e seu patrono por não mais subsistir interesse jurídico no acompanhamento do feito, conforme requerido (id. 239227581). Intimem-se.” Em seu recurso, a recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo, com a “anulação da hasta pública realizada”; b) o deferimento da gratuidade de justiça; e c) no mérito, o provimento do recurso para “a anulação das hastas públicas realizadas e consequentemente a determinação de seu refazimento, nos moldes do lapso temporal da dívida em debate na execução, estabelecido no aresto de no 1.956.815, deste e. TJDFT”. Sustenta a agravante ser hipossuficiente, exercendo a função de monitora na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, razão pela qual postula a concessão da gratuidade de justiça, conforme art. 98 do CPC e Lei no 1.060/1950, além de decisão anterior a qual reconheceu sua condição econômico-financeira e lhe concedeu o benefício. Alega ter apresentado impugnação ao edital de hasta pública, requerendo sua anulação, porquanto o valor indicado estava balizado em parcela já adimplida e destoava do requerido pelo exequente na petição inicial. Argumenta haver decisão de indeferimento do pedido de anulação do edital, fundamentada no entendimento de tratar-se de mero erro material, o qual não influenciaria no resultado das hastas públicas. Afirma estar demonstrado o descumprimento ao acórdão no 1.956.815 da 2a Turma Cível do TJDFT, o qual delimitou expressamente os períodos de cobrança da execução como sendo de 08/2014 a 10/2015 e 02/2016 a 03/2016, inexistindo conexão com a ação de consignação em pagamento. Assevera ter havido preclusão quanto ao tema, impossibilitando rediscussão dos períodos de cobrança, e aponta haver ignorância, por parte do juízo de origem, à referida delimitação ao aceitar cálculo apresentado pelo exequente com inclusão de 46 parcelas sem relação com os autos, elevando o débito em mais de R$ 60.000,00, totalizando R$ 134.189,71, quando o valor correto seria R$ 71.991,13. Sustenta haver acréscimo indevido com influência direta no resultado das hastas públicas, afastando potenciais arrematantes, porquanto houve elevação superior a 86% no valor da dívida do imóvel. Afirma tratar-se não de discussão sobre excesso de execução, mas sim sobre segurança jurídica e respeito à coisa julgada, sendo a inclusão das parcelas indevidas uma afronta à boa-fé processual, conforme art. 5o do CPC. Argumenta haver rompimento da coisa julgada e risco de irreversibilidade com a manutenção da arrematação nos moldes atuais, sendo imprescindível a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a anulação da hasta pública realizada. (ID 75066281). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, pois a parte recorrente pleiteia o benefício de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos se referem a ação de execução de título extrajudicial proposta pelo Condomínio do Edifício Residencial Luna Parque Bloco A em face de Fernando Thadeu Melo e Silva, referente a cobrança de débitos condominiais no valor inicial de R$ 26.854,03 (ID 26280465 - origem). Foi penhorado o imóvel do executado, adquirido mediante alienação fiduciária à Caixa Econômica Federal. A agravante, na condição de possuidora e devedora fiduciante do imóvel, após a publicação do edital de hasta pública (ID 238354594) apresentou impugnação ao edital (ID 239730382), requerendo a anulação deste, sob a alegação de ter sido balizado em “parcela já adimplida pela Interessada (dezembro de 2024)”. Após a impugnação da agravante, a parte exequente juntou aos autos novo demonstrativo de cálculo atualizado do débito exequendo, com retificação para a retirada das despesas condominiais já adimplidas referentes à parcela de dezembro/2024 (IDs 243038877 e 243038878). Após manifestação das partes, foi proferida a decisão agravada de indeferimento do pedido. Conforme se observa da comparação entre as planilhas de ID 221435193 (R$ 165.627,26 em 11/2024) e ID 243038878 (R$ 177.167,60 em 7/2025), de fato a única diferença é a parcela 12/2024, pois em ambas constam os mesmos períodos, de 8/2014 a 10/2015 e de 2/2016 a 8/2019. Conforme salientou a decisão atacada, o pedido de anulação do edital de leilão está baseado exclusivamente na incorreção no valor do débito exequendo, já retificado pelo exequente antes da decisão, não influenciando o resultado das hastas públicas designadas. Embora alegue no presente recurso a inclusão de 46 parcelas sem relação com os autos, essa questão não foi apresentada ao juízo de origem na impugnação de ID 239730382, portanto, não é possível o conhecimento nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância e inovação recursal. Nesse sentido, julgado desta 2a Turma Cível: “(...) 2.1. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão agravada, mesmo que se trate de questão de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. 3. Assim, o recurso deve ser apenas parcialmente conhecido, especificamente em relação aos demais temas suscitados (...)”. (0717563-23.2025.8.07.0000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 18/08/2025.) “(...) 6. E ainda que assim não fosse, os pedidos formulados no presente recurso não seriam passíveis de conhecimento, pois não teriam sido apreciados pelo e. Juízo de origem, o que caracterizaria supressão de instância. (...)” (0711413-26.2025.8.07.0000, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 14/08/2025.) Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, dia 18 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator